Tribunal: STF
Processo: Rcl 55075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ARE 1.160.361. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE A RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Banco BTG Pactual S/A, contra acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020579-86.2020.5.04.0662, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10 e o quanto decidido no ARE 1.160.361. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante formula as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de embargos de terceiro, opostos contra decisão prolatada nos autos do Processo nº 0020404-97.2017.5.04.0662, em que incluído o Banco BTG Pactual S/A no polo passivo da execução, sem que tenha participado do processo na fase de conhecimento;



    (ii) o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de terceiro, ao entendimento de que caracterizado grupo econômico entre o Banco ora reclamante, a Drogaria Mais Econômica S/A (empregadora) e a Brasil Pharma S/A à época do vínculo empregatício, o que torna essas empresas solidariamente responsáveis pelo débito trabalhista;



    (iii) contra a sentença, interposto agravo de petição, a que negado provimento, mantida a responsabilidade solidária da sucedida Brasil Pharma S/A e do grupo econômico que a integrava (Grupo BTG), tendo em conta fraude na sucessão da empresa Drogaria Mais Econômica S/A;



    (iv) em face do acórdão, manejado recurso de revista, que pende de apreciação.



    3. O Banco ora reclamante narra que, por meio do mercado de ações, adquiriu participação societária correspondente a 2,1% do capital social da BR Pharma, a qual, por sua vez, até 10.11.2015, detinha o controle acionário da Drogaria Mais Econômica, empregadora condenada nos autos dos Processos nº 0021335-37.2016.5.04.0662, 0020415-97.2015.5.04.066, 0020402-30.2017.5.04.0662, 0020404-97.2017.5.04.0662, 0021627-19.2016.5.04.0663 e 0020049-87.2017.5.04.0662, reunidos nos autos nº 0020404-97.2017.5.04.0662 a pagar parcelas referentes a contrato de trabalho.



    Consoante explica, “nunca possuiu participação na Drogaria Mais Econômica e era tão somente investidora minoritária da Brasil Pharma” e “O controle da Brasil Pharma era difuso, com participação de investidores pessoas físicas, diversos fundos e empresas, dentre eles, três fundos de investimentos: BTG Pactual Alpha Investments LLC, BTG Pactual Stigma LLC e BTG Pactual Principal Investments Fundo de Investimentos e Participações, que compreendiam apenas 37,81% do capital social da companhia, não sendo, portanto, o Banco BTG o controlador da Brasil Pharma”. 



    Afirma que, a partir de 11.11.2015, a Brasil Pharma vendeu a totalidade das ações da Drogaria Mais Econômica para outras empresas (Mobius Health e Verti Capital) e, em 06.4.2017, o controle acionário da Brasil Pharma foi transferido para a Lyondel LLc, empresa do grupo Lyon Capital. 



    Articula que a Corte reclamada atribuiu responsabilidade automática aos investidores minoritários da empresa sucedida, apenas pelo fato de a empresa sucessora não ter recursos para adimplir os créditos trabalhistas.



    Acresce que não houve efetiva comprovação de subordinação hierárquica entre o grupo sucessor (Drogaria Mais Econômica, Mobius Health e Verti Capital) e o BTG, a indicar a existência de grupo econômico.



    Argumenta que “uma vez reconhecida como incontroversa a sucessão empresarial – ou seja, a compra do controle acionário da Mais Econômica pelo Grupo Verti Capital em 11.11.2015 – apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, § único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei nº 11.101/2005 seria capaz de atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o BTG. Isso porque o Banco BTG jamais possuiu participação no capital social da Drogaria Mais Econômica (devedora) e sua participação na Brasil Pharma (sucedida) era de apenas 2,1% e se limitou a 31.03.2017”. 



    Assevera, assim, não comprovada a fraude prevista nos termos do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT (“Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 488 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência”), tampouco caracterizados os requisitos exigidos para a formação de grupo econômico, na dicção do art. 2º, § 2º e § 3º da CLT (“Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. [...] § 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”), ou, ainda, para o redirecionamento da execução, na forma do art. 513, § 5º, do CPC (“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”), em violação da Súmula Vinculante 10. 



    Consoante anota, no ARE 1.160.361, o Relator, Min. Gilmar Mendes, entendeu que “ao desconsiderar o comando normativo inferido do § 5º do art. 513 CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicação da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à decisão desta Suprema Corte exarada no ARE 1.160.361, bem assim à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Evidenciada a existência de grupo econômico no período de vigência dos contratos de trabalho mantidos com a executada principal, Drogaria Mais Econômica S.A., o Banco BTG Pactual S.A. deve responder solidariamente pelo adimplemento do débito trabalhista. 



    [...]



    Constou na sentença (fls. 890/895 do pdf):



    Esclareço, inicialmente, que o fato de a embargante não ter integrado o polo passivo da fase cognitiva do processo em nada obsta ao reconhecimento da sua responsabilidade solidária pelos créditos em execução.



    No mesmo norte, a habilitação dos créditos no processo falimentar não obsta o prosseguimento da execução em face da embargante. Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Regional:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. Via de regra, diante da recuperação judicial da executada, a tramitação do feito nesta Justiça fica limitada à apuração dos créditos, expedição das respectivas certidões e orientação para que os credores busquem a habilitação do crédito junto ao Juízo da recuperação judicial.



    Inteligência dos artigos 6º da Lei nº 11.101/2005. Hipótese em que os elementos dos autos permitem concluir que uma das devedoras solidárias não está enfrentando recuperação judicial, circunstância que autoriza o prosseguimento da execução contra ela. Agravo de petição do exequente parcialmente provido. (Processo 0020287-33.2018.5.04.0384, Redator: JOAO BATISTA DE MATOS DANDA, Órgão julgador: Seção Especializada em Execução, Data: 24/05/2019)



    A jurisprudência é tranquila a respeito da possibilidade de expedição de certidão para habilitação de crédito e do prosseguimento concomitante da execução em face da empresa condenada de forma solidária:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. FALÊNCIA DA EXECUTADA PRINCIPAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO ÀS DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. Encontra-se sedimentado nesta Seção Especializada o entendimento de que é cabível o prosseguimento da execução em face das empresas condenadas de forma solidária no título executivo, concomitantemente à habilitação do crédito no juízo em que se processa a falência da devedora principal. Agravo provido. (Processo 0020825-82.2015.5.04.0751, Redator: MARIA DA GRACA RIBEIRO CENTENO, Órgão julgador: Seção Especializada em Execução, Data: 17/06/2019)



    Ademais, é inaplicável o disposto no artigo 855-A da CLT quanto ao pedido de redirecionamento da execução fundado na formação de grupo econômico, como é o caso ora em exame, e por esta razão não foi precedido da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mesmo porque nenhuma personalidade jurídica restou desconsiderada no feito.



    Por fim, observo que a inclusão da embargante no polo passivo da ação principal, na condição de responsável solidária, ocorreu na data de 16/04/2020, sob os seguintes fundamentos:



    A empresa Brasil Pharma foi um enorme empreendimento, cuja finalidade era se tornar uma gigante rede de farmácias, fato amplamente noticiado: https://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/como-o-sonho-de-um-banco-emcriar- a-maior).



    É de conhecimento notório que até novembro de 2015, o controle acionário da Drogaria Mais Econômica S.A., era exercido pela empresa Brasil Pharma S.A., e até aquela data, o controle acionário pertencia ao Banco BTG Pactual S.A, de tal sorte que ambas integravam o mesmo grupo econômico e financeiro da executada.



    Tal situação, foi também reconhecida em julgados do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Acordão n. 0010017-86.2015.5.04.0211 e Acordão n. 0021066-39.2015.5.04.0304).



    Em que pese exista discussão sobre o assunto, a venda da Drogaria Mais Econômica pela Brasil Pharma teria sido apenas formal, porquanto esta nada recebeu pela venda ao grupo Mobius, pertencente ao grupo Verti Capital, permanecendo a Brasil Pharma como proprietária das ações da Drogaria Mais Econômica.



    Concluo, pois, que ocorreu sucessão de empresas na vigência do contrato de trabalho da reclamante, devendo as empresas Banco BTG Pactual S/A, CNPJ 30.306.294/0001-45 e da Brasil Pharma S.A, CNPJ 11.395.624/0001-71, responder deforma solidária pelos créditos devidos, por integrarem o mesmo grupo econômico das executadas, na forma do art. 2º,§2º, da CLT." (decisão de ID. 0b038a5 dos autos do processo nº 0020404-97.2017.5.04.0662).



    Até novembro de 2015, a embargante integrava grupo econômico com a primeira executada (Drogaria Mais Econômica S.A), sendo esta matéria amplamente conhecida pela Seção Especializada em Execução deste E. TRT da 4ª Região, conforme decidido em processos análogos:



    GRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA BRASIL PHARMA S/A E BANCO BTG PACTUAL. GRUPO ECONÔMICO DA DROGARIA MAIS ECONÔMICA S.A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não há qualquer óbice ao prosseguimento da presente execução perante esta Justiça Especializada em face das empresas Brasil Pharma e Banco BTG Pactual S.A. À época do vínculo de emprego mantido entre a autora e a executada Drogaria Mais Econômica S.A. (em recuperação judicial), a Brasil Pharma S.A., que por sua vez era controlada pelo Grupo BTG, era quem detinha o controle e administração da devedora principal.



    Reconhecimento de grupo econômico entre as empresas, com fulcro no art. 2º, §2º da CLT. Agravo provido. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020347-16.2016.5.04.0371 AP, em 15/08/2019, Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo)



    AGRAVO DE PETIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. Caso em que envolve questão relacionada à sucessão de empregadores, em virtude do contrato firmado entre a executada BRASIL PHARMA S.A. e as empresas MOBIUS HEALTH e VERTI CAPITAL. Não há dúvida que no período em que o empregado trabalhou para a agravante era a controladora das ações de tal empresa, cuja transferência (das ações) para empresas terceiras, ocorreu somente em novembro de 2015. Logo, responde ela solidariamente pelos débitos reconhecidos na presente execução na forma do artigo 2º, §2º da CLT. Agravo de petição interposto pela executada BRASIL PHARMA S.A. a que se nega provimento, no item. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020569-91.2014.5.04.0261 AP, em 24/08/2018, Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda)



    No que tange ao período posterior à venda da executada Drogaria Mais Econômica para a executada Mobius Health S.A., entendo que persiste a responsabilidade solidária da embargante, especialmente em face dos documentos juntados às fls. 234 e seguintes.



    Neste sentido foi a decisão da 9ª Turma do E. TRT da 4ª Região no processo nº 0021373-69.2017.5.04.0741, conforme excerto que trago à baila:



    "É incontroverso que, até novembro/2015, a primeira reclamada (empregadora do demandante) era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A. (quarta ré), que, por sua vez, tem controle acionário exercido pelo Banco BTG Pactual (quinto demandado). Nesta data, a primeira ré foi adquirida pela Mobius Health (segunda reclamada), empresa do mesmo grupo da Verti Capital (terceira ré).



    De acordo com o comunicado de 'fato relevante' de ID b3eea76, a Brasil Pharma informou que "a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais).".



    O foi firmado pela contrato de compra e venda de ações segunda e quarta reclamadas (Mobius Health e Brasil Pharma), sendo garantidor o quinto reclamado (Caue Castelo Veiga Inocencio Cardoso), e intervenientes-anuentes a primeira ré (Drogaria Mais Econômica) e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com tal documento, foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED - ID 4fdecd7.



    Ademais, entre as mesmas partes, foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças (ID. 3018986 - Pág. 25 e seguintes - 11-11-2015).



    Posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e mais de 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (ID c76a062).



    Como se verifica, até a extinção do contrato de trabalho do demandante (em novembro/2017), não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tenha havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, e que o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos. Ademais, não houve comprovação de qualquer transferência bancária entre as empresas demandadas.



    Desta forma, a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidencio, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira reclamada (Drogaria Mais Econômica).



    Por tal motivo, os réus Brasil Pharma e Banco BTG devem responder de forma  solidária  pelos créditos deferidos, em razão de integrarem o mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT."" (TRT da 4ª Região, 9ª Turma, 0021373-69.2017.5.04.0741 ROT, em 31/05/2019, Desembargador Joao Batista de Matos Danda)



    Por fim, acrescento que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do sucessor das dívidas que outrora eram do sucedido, quando evidenciado que a transferência de titularidade ensejou o comprometimento das garantias empresariais deferidas aos contratos de trabalho, autoriza a responsabilização subsidiária do sucedido.



    Assim, uma vez que demonstrada a existência de grupo econômico entre as executadas, a embargante deve responder solidariamente pelo cumprimento das obrigações impostas à empresa Drogaria Mais Econômica S.A, conforme previsão do § 2º do artigo 2º da CLT.



    Nestes termos, tenho que a embargante Banco BTG Pactual S.A., é legítima devedora solidária dos créditos decorrentes da relação contratual havida entre os exequentes e a primeira executada.



    Improcedentes, pois, os embargos de terceiros.



    É de conhecimento deste relator, pelo julgamento de inúmeras ações envolvendo as mesmas empresas, que até novembro de 2015 a Drogaria Mais Econômica S.A. era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, tem controle acionário exercido por empresa do Grupo BTG. Nessa data, a Drogaria Mais Econômica S.A. foi adquirida pela Mobius Health, empresa do mesmo grupo da Verti Capital.



    De acordo com um comunicado emitido pela Brasil Pharma (Fato Relevante - fl. 179 do pdf), restou informado que "a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)".



    O contrato de compra e venda de ações, consoante documento de fls. 235/277 do pdf, foi firmado pelas empresas Mobius Health e Brasil Pharma, sendo garantidor Caue Castelo Veiga Inocêncio Cardoso e intervenientes-anuentes Drogaria Mais Econômica e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com o documento (item 2.2), foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED.



    Entre as mesmas partes foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças, sendo que, posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e de mais 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (fls. 279/285 do pdf).



    Contudo, pelo menos até novembro de 2017, não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Dessa forma, salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tendo havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos.



    Desta forma, a única conclusão possível é a de que a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidenciado, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira executada (Drogaria Mais Econômica). Essa situação deixa evidente a forma coordenada de agir das empresas, buscando resguardar o patrimônio das empresas executadas anteriormente responsáveis pela empregadora.



    Esta venda de ações apenas no plano formal resta ainda mais evidente se observado o capital efetivamente integralizado pelo Mobius Health em agosto de 2015, de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando adquiriu o controle da Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais.



    Nesse sentido, exarado o despacho de fls. 1236/1237 do pdf, a fim de diligenciar a digitalização e juntada aos autos dos seguintes documentos:



    1 - Infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual S.A. quando da apresentação de seus memoriais.



    2 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., onde, na página 33, consta a descrição daquilo que se convenciona como Grupo BTG (""Grupo BTG Pactual"" significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participations, e suas respectivas subsidiárias, como um grupo.)



    3 - Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos sobre Consultas, onde consta que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations.



    4 - Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A..



    5 - sentença de convolação em falência da Drogaria Mais Econômica - processo nº 0013335-13.2017.8.21.0008.



    Pelo infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual em forma de memoriais, e anexado nas fls. 1239/1241 do pdf, tem-se por admitido que a venda da Brasil Pharma se deu em momento de dificuldades econômicas desta, bem como foi efetuada para uma empresa especializada em recuperação de empresas. Ainda, no mesmo infográfico é informado que a Brasil Pharma e a Drogaria Mais Econômica ingressaram em processo falimentar no mesmo ano de 2019.



    Pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., anexada nas fls. 1242/1282 do pdf, é possível observar a composição do chamado Grupo BTG, sendo assim descrito especificamente na fl. 1274 do pdf (página 33):



    'Grupo BTG Pactual'



    significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participations, e suas respectivas subsidiárias, como um grupo.



    (grifos no original)



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado nas fls. 1283/1285 do pdf, onde o Banco BTG Pactual prestou informações à Comissão de Valores Mobiliários, tem-se por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Isso indica que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A.. Assim, é possível a sua responsabilização solidária, por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT.



    Por fim, na Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A., datada de 05-04-2017, anexada nas fls. 1286/1290 do pdf, é indicada a delicada situação econômica da Drogaria Mais Econômica, culminando com a deliberação de devolução das ações da Drogaria à vendedora Brasil Pharma. Neste mesmo momento, no dia 06-04-2017, a Brasil Pharma foi vendida pelo Grupo BTG para o Grupo Lyon Capital, conforme infográfico da fl. 1240 do pdf.



    Esse rol de documentos, bem como o fato de o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 ser de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 448-A da CLT:



    A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.



    Ora, a Mobius Health, possuindo capital integralizado de R$ 500,00 em agosto de 2015, ainda que com possível aporte de capital atingindo R$ 500.000,00 até 2018, consoante registrado na Ata da Assembleia Extraordinária de 10-10-2015, anexada na fls. 192/194 do pdf, não tinha condições de adquirir o controle de outra sociedade pelo valor de 44 milhões de reais em novembro de 2015.



    Ainda, o fato de a Brasil Pharma ter sido vendida para um grupo investidor especializado em recuperação de empresas no mesmo momento em que os investidores da Verti Capital decidiram pela devolução das ações da Drogaria Mais Econômica a ela, acrescido do fato de que tanto a Mobius quanto a Drogaria Mais Econômica tiveram falências concomitantes, demonstram que a situação é aquela tipificada no parágrafo único do artigo 448-A da CLT. Dessa forma, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude.



    Outrossim, não procede a alegação do Banco BTG sobre os documentos acostados aos autos por determinação judicial. Diversamente ao referido na manifestação da fl. 1316 do pdf, não possuem origem incerta e duvidosa, sendo faculdade do juízo a diligência para elucidar as questões, na forma do artigo 932, inciso I, do CPC.



    Ainda que se reconhecesse eventual sucessão de empresas, quando da transferência do controle da empregadora para a Mobius Health e depois para a Lyondell, tal situação não afasta a responsabilidade da empresa sucedida, Brasil Pharma, em razão da absoluta insuficiência econômico-financeira das sucessoras.



    Nessa linha, importante citar precedente do Colendo TST, que ao abordar a questão da sucessão trabalhista, deixa evidente essa possibilidade de responsabilidade solidária da empresa sucedida em casos excepcionais, como em situações de fraude ou de absoluta insuficiência econômico-financeira do sucessor. Vejamos:



    (...) SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SUCEDIDA . A sucessão trabalhista, regra geral, transfere para o sucessor a exclusiva responsabilidade pelo adimplemento e pela execução dos contratos de trabalho da empresa sucedida, impondo a quem for o empregador o ônus pelos contratos já existentes à época em que se deu a sucessão.  Ressalta-se que a jurisprudência tem mantido a responsabilidade do sucedido pelos créditos trabalhistas somente em casos excepcionais, como quando constatada a fraude ou a absoluta insuficiência econômico-financeira do sucessor. Contudo, o Regional não registra essa situação nos autos, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade da empresa sucedida, HSBC Seguros S.A., que, conforme consignado no acórdão regional, formaria grupo econômico com o ora recorrente, o qual, por esse motivo, também seria responsabilizado, devendo ser reconhecida a responsabilização exclusiva da empresa sucessora, HDI Seguros S.A., pelas obrigações trabalhistas devidas à autora. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (...)



    (RR-9954000-70.2006.5.09.0004, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 30/08/2019 - grifei).



    Nesse contexto, conclui-se estar devidamente demonstrada a absoluta insuficiência econômico-financeira da executada, situação, aliás, de conhecimento deste Colegiado, em razão de vários processos já analisados enfrentando idêntica situação,